Tribunal: TJDFT
Processo: 0722201-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Objeto. Honorários advocatícios contratuais. Sociedade de advocacia. Custas iniciais. Postulação de alforria do adiantamento do encargo à guisa da dispensa prevista no art. 82, § 3o, do CPC. Conformação legislativa. Alcance e compreensão da salvaguarda. Sociedade de advogados. Sociedade simples. Estruturação para exercício da advocacia. Extensão da isenção. compreensão sistemática. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial que tem como objeto honorários advocatícios contratuais, indeferira o pedido que formulara a sociedade de advocacia exequente objetivando a dispensa de recolhimento das custas judiciais, determinando o recolhimento das custas, ao fundamento de que a dispensa prevista no artigo 82, §3o, do estatuto processual, em sua nova redação, não se aplica à sociedade de advogados, sob pena de ser colocado termo à formulação.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição se, no ambiente de ação que tem por objeto a cobrança de honorários advocatícios, a dispensa de recolhimento de custas judiciais previstas no artigo 82, §3o, do estatuto processual, em sua nova redação, alcança a sociedade de advogados, ou se estaria restrita apenas ao advogado, pessoa física.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 15.109/2025, visando salvaguardar a atividade advocatícia nas hipóteses em que a invocação da prestação jurisdicional estiver volvida à percepção dos honorários referentes a serviços prestados sem a conseguinte contraprestação, notadamente sob o prisma da necessidade de restabelecimento “do equilíbrio das relações processuais”, acrescera o §3o ao artigo 82 do estatuto processual, alforriando o advogado do adiantamento do pagamento de custas processuais, competindo ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o pagamento, se tiver dado causa ao processo e restar vencido.
4. A previsão legislativa que estabelece a alforria do advogado quanto ao pagamento das custas processuais, em se tratando de pretensão de cobrança de honorários advocatícios, está vocacionada a facilitar a percepção dos honorários devidos ao profissional da advocacia, não comportando, sob esse prisma, interpretação no sentido de que somente alcança o advogado que atua em nome pessoal, notadamente porquanto o exercício da advocacia sob a forma de sociedade simples encerra forma de estruturação do exercício da profissão, inclusive de forma conjunta, não encerrando a pessoa jurídica forma e natureza de sociedade empresarial (Lei n. 8.906/94, art. 15).
5. Estando facultado ao advogado atuar de forma individualizada ou através de sociedade de advogados, a salvaguarda que o isenta do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança ou execuções de honorários advocatícios, consoante previsão contida no §3o do artigo 82 do CPC, compreende ambas as hipóteses, alcançando a isenção, portanto, à sociedade de advogados, porquanto essa a vocação e ratio da previsão normativa, que não autoriza nem permite exegese diversa e restritiva, ausente qualquer ressalva que legitime essa conformação interpretativa.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.